Tribunal: TJSP
Processo: 2106936-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106936-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente CLAUDINEY
FIRMINO VIEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106936-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2106936-20.2020.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: CLAUDINEY FIRMINO VIEIRA
VOTO No 49.093
Habeas Corpus Prisão domiciliar PANDEMIA
novo coronavírus.
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor de
CLAUDINEY FIRMINO VIEIRA, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da Vara das Execuções
Criminais, da Comarca de Tupã, que manteve a decisão a qual indeferiu pedido
de prisão domiciliar. Objetiva o deferimento da benesse, aduzindo, em síntese, o
risco de contaminação do paciente no cenário de pandemia do novo coronavírus,
com fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/10).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente cumpre pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106936-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade no regime fechado, com previsão de término para o dia 09/11/2034 e
pediu a concessão de prisão domiciliar, pleito este que foi indeferido, aos 07 de
maio de 2020, decisão esta que foi mantida às fls. 40, em 18 de maio de 2020
Assim, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106936-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator